Tribunal: STF
Processo: HC 238093
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “APELAÇÃO. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRÓPRIOS RESIDENCIAIS NACIONAIS. SÍNDICO MILITAR. DESTITUIÇÃO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES DE GESTÃO. DETERMINAÇÃO. PASSAGEM DE FUNÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO. DOLO. DEMONSTRAÇÃO. CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. O panorama dos autos revela ter o ora apelante, Sargento da Marinha, se recusado a cumprir a ordem do Comandante do 7º Distrito Naval para passar a função de síndico, então exercida em Condomínio de Próprios Nacionais Residenciais. Não poderia o apelante se recusar a cumprir tal ordem, sob a escusa de que sua destituição deveria se dar, exclusivamente, por meio de assembleia, nos moldes da legislação civil, ignorando, assim, o fato de que, por determinação legal, compete ao Comando do Distrito Naval a administração dos próprios nacionais residenciais pertencentes à União, em sua área de jurisdição. Incabível a alegação de que o apelante, tão somente, pretendia a conformidade do seu ato de destituição da função de síndico com a legislação civil. Certamente, o apelante, consciente de que sua função de síndico decorria, ainda que indiretamente, de um ato de delegação emanado da autoridade superior, agiu com o dolo de se recusar a cumprir a ordem da autoridade militar, praticando, assim, o crime previsto no art. 163 do Código Penal Militar. Desprovimento do apelo. Decisão unânime” (eDOC.03, p. 38).



    Busca-se em suma a absolvição do paciente, “reconhecendo como atípica a conduta ao art. 163, Código Penal Militar, recusa de obediência, porque o acontecimento se deu ... “... na qualidade de síndico do condomínio habitacional, não estava sujeito aos preceitos inerentes a hierarquia e disciplina, ao contrário, sua função poderia ser exercida por qualquer pessoa – civil ou mesmo uma empresa de gestão de condomínios ‘síndico profissional’ determinando-se sua absolvição com fulcro no art. 439, “b”, Código de Processo Penal Militar, porque não houve crime”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente